Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. SITUAÇÃO DE POBREZA MANTIDA. INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. HONORÁRIOS DEVIDOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. § 1o DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a parte executada é beneficiária da gratuidade de justiça e comprova sua situação de pobreza, deve ser mantido tal benefício sendo inexigível sua cobrança, de modo que está correta a sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença fundado na execução de honorários advocatícios.

2. Nos termos do que disciplina o § 1o do art. 85 do CPC, e conforme precedentes desta Corte de Justiça, são devidos os honorários sucumbenciais, inclusive no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo.

3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.